Tribunal: CARF
Processo: 19515.720233/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720233/2011-11
RESOLUÇÃO
2301-001.075 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizarem os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 3226/3242):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de AI – Auto de Infração Debcad no 37.300.256-4, lavrado em
25/05/2011, de contribuições devidas a Seguridade Social correspondentes ao
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.075 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720233/2011-11
2
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT,
e glosa de compensação, no montante de R$ 6.938.700,23 (seis milhões,
novecentos e trinta e oito mil, setecentos reais e vinte e três centavos),
consolidado em 25/05/2011.
O Auto de Infração é constituído pelos seguintes levantamentos:

DS – Diferença de SAT Não Recolhida – período de 02/2009 a 13/2009;

GC – Glosa de Compensação Realizada – período de 03/2009 e 04/2009.
O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:
Da compensação
Em atenção ao Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF de 17/08/2010, o
contribuinte esclareceu por escrito (documento em anexo) que as compensações
realizadas em 03/2009 e 04/2009 originam-se de reenquadramento da
contribuição do SAT/GILRAT, passando do grau médio para o grau leve, com base
na regulamentação do art. 22 da Lei no 8.212/91 pelo art. 202 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e art. 86 da
Instrução Normativa MPS/SRP no 03/2005.
Informou ainda que foi analisada a função que cada um de seus funcionários
exercia em cada estabelecimento, concluindo que sua atividade preponderante
era de grau leve, e não de grau médio, como antes se presumia, e identificado o
erro, procedeu a apuração do crédito da diferença do SAT/GILRAT de 2% para 1%
no período de 05/2007 a 12/2008.
O crédito reputado devido pelo contribuinte, após atualização, representou R$
2.389.862,95, conforme quadro demonstrativo.
De acordo com as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, o valor acima foi compensado com as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha salarial de março e abril de 2009, conforme quadro
demonstrativo, que discrimina o estabelecimento e o valor da compensação
efetuada em cada uma das competências.
[...]
Nos documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, evidenciamos
que a origem dos créditos compensados em 03/2009 e 04/2009 tratou realmente
de reenquadramento do SAT/GILRAT no período de 05/2007 a 12/2008, sob
alegação de existência de maior número de trabalhadores vinculados à atividade
de Comércio Varejista em Geral, conforme quadro demonstrativo.
Da contribuição do GILRAT não recolhida
A empresa fez também o reenquadramento da contribuição do GILRAT de grau
médio para grau leve em relação a contribuição incidente sobre as folhas de
pagamento do período de 02/2009 a 13/2009.
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.075 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720233/2011-11
3
Apesar dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo contribuinte, o
reenquadramento realizado está em desacordo com a legislação que rege a
matéria.
Da legislação sobre o GILRAT
Para financiar os benefícios decorrentes do acidente do trabalho, a Lei no
8.212/91, art. 22, inciso II, regulamentado pelo art. 202 do RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, instituiu a contribuição do SAT/GILRAT, incidente sobre a
remuneração devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, aplicando as alíquotas de 1%, 2%
ou 3%, de acordo com a atividade preponderante da empresa.
Conforme o §3o do art. 202 do RPS, combinado com o art. 86 da Instrução
Normativa SRP no 03/2005, considera-se preponderante a atividade econômica
que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, prevista no Anexo V do RPS [...].
Do cálculo do crédito compensado
Na planilha de cálculo do crédito apresentada pela fiscalizada, há erro de
informação na competência 06/2007 dos estabelecimentos abaixo relacionados,
com relação à base de cálculo do crédito do SAT/GILRAT:
[...]
Detectamos também erro na planilha elaborada pela empresa quanto aos índices
utilizados para fins de cálculo das compensações efetuadas nas competências
03/2009 e 04/2009.
[...]
Assim, procedemos à constituição do crédito relacionado à glosa de compensação
indevida realizada pela empresa nas competências 03/2009 e 04/2009 em
decorrência de reenquadramento do grau médio para o grau leve do SAT/GILRAT.
[...]
Foram elaborados pela fiscalização os seguintes Anexos do Relatório Fiscal:
Anexo I – Quantidade de Empregados por CNAE (discrimina o estabelecimento,
competência, CNAE e quantidade de empregados);
Anexo II – Cálculo do Índice de Correção nas Compensações;
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.075 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720233/2011-11
4
Anexo III – Diferença de Contribuição do GILRAT Não Recolhida (discrimina a
competência, estabelecimento, base de cálculo da folha de pagamento e o valor
do GILRAT não recolhido).
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da autuação em 31/05/2011, e
apresentou impugnação tempestiva, acompanhada de cópias dos seguintes
documentos: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, Auto de Infração
e anexos, Procuração, 59a Alteração de Contrato Social e documento de
identificação do procurador, apresentando as alegações a seguir sintetizadas.
[...]
DA DILIGÊNCIA FISCAL
O processo foi encaminhado em diligência fiscal, para pronunciamento do Auditor
Fiscal Autuante no tocante às alegações da Impugnante, observando-se o
Parecer/PGFN/CRJ/No 2120/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU em 15/12/2011 e o Ato Declaratório no 11, emitido pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e publicado em 20/12/2011.
Como resultado da diligência fiscal, foi emitido o Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal, concluindo-se pela retificação do lançamento, acompanhado do
Anexo I - Cálculo do Crédito do GILRAT, Anexo II - Cálculo da Glosa da
Compensação do GILRAT e Anexo III – Cálculo GILRAT não recolhido (por
estabelecimento).
DA MANIFESTAÇÃO
O contribuinte foi cientificado do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal e
dos Anexos I, II e III por via postal em 18/12/2012, e apresentou manifestação
tempestiva, acompanhada de cópia de Recibo de Entrega de Arquivos Digitais,
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal e despacho de encaminhamento para
diligência fiscal.
[...]
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 12a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada (e-fls. 3225/3267):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O Auto de Infração encontra-se
revestido das formalidades legais, apresentando adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, não havendo que se falar
em sua nulidade.
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.075 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720233/2011-11
5
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. A
contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. No âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de
observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A apresentação de
impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário até o
encerramento da fase administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. Por expressa determinação legal, as intimações
devem ser endereçadas ao domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Conforme indicado pela 12a Turma da DRJ/SP1, o acórdão foi submetido a Recurso
de Ofício em razão do disposto no art. 1o da Portaria MF no 03/2008.
Cientificada do acórdão de primeira instância (e-fls. 3272), a interessada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 3273/3301) reapresentando, em apertada síntese, os argumentos a
seguir.
- Suscita a nulidade do Auto de Infração por exigir tributo com nítida inobservância
à normatização atinente ao SAT (Lei no 8.212/91 e Decreto no 3.048/99). Sustenta que não há que
se falar em recolhimento a menor ou em compensações indevidas, posto que o Auto de Infração
em referência não apresenta fundamentação legal ou infra legal aplicável ao caso.
- Discorre sobre a identificação da atividade preponderante da empresa e aduz que
o Decreto no 3.048/99 permite que esta seja diversa de sua atividade econômica. Defende que o
seu Anexo V, que introduziu a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de
Risco, tem caráter exemplificativo, servindo a instruir o contribuinte na realização do
enquadramento. Aponta incongruências nos graus de risco imputados pelo Decreto no 3.048/99.
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.075 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720233/2011-11
6
- Afirma que realizou o seu enquadramento lastreado nas Instruções Normativas e
nos Decretos que cuidam da matéria, a partir de estudo detalhado da normatização em questão e
com a constatação pormenorizada das atividades desenvolvidas por seus empregados e a
respectiva preponderância, conforme demonstra a documentação anexa. Conclui que, na forma
da legislação pertinente, o grau de risco legalmente aplicável à totalidade dos valores que
compõem a base de cálculo do GILRAT é leve, sujeito, portanto, à alíquota de 1%. Apresenta
jurisprudência sobre o tema e alega que as decisões dos tribunais superiores são de observância
obrigatória pelo CARF.
- Discursa sobre os objetivos dos laudos técnicos e assevera que o LTCAT consiste
em prova hábil a atestar o verdadeiro grau de risco do GILRAT inerente à atividade da empresa,
vez que se pauta nos limites máximos de exposição aos agentes nocivos constantes do Anexo IV
do Decreto no 3.048/99, sejam esses químicos, físicos ou biológicos. Informa que, de acordo com
os LTCAT elaborados para a empresa, as atividades exercidas não expõem os seus funcionários a
agentes nocivos, restando correto o enquadramento por ela realizado.
- Discorre sobre o ônus da prova e argumenta que em nenhum momento a
autoridade administrativa trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório capaz de
demonstrar, de maneira contundente, o enquadramento da atividade preponderante da empresa
no grau de risco médio, seja pela elaboração de organograma e a devida alocação de funcionários
e seus respectivos graus de risco, seja pela elaboração de um LTCAT.
- Evoca o princípio da verdade material.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência, através da Resolução no 2401-000.997 (e-fls. 3347/3354), para
que a autoridade fiscal informasse se a retificação do lançamento discriminada no DAD-R havia
sido efetuada utilizando-se a alíquota SAT/GILRAT referente à atividade preponderante de cada
estabelecimento com base no CNAE informado em GFIP pela empresa. Em atendimento, foi
anexada Informação Fiscal com resposta positiva ao esclarecimento solicitado (e-fls. 3357/3358).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.

Observa-se do exame dos autos questão a ser tratada anteriormente à análise das
alegações recursais por este Colegiado.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte contesta a identificação de sua atividade
preponderante pela autoridade fiscal e a alíquota SAT/GILRAT considerada no lançamento.
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.075 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720233/2011-11
7
Diante das alegações trazidas à defesa, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção do CARF encaminhou os autos em Diligência através da Resolução no 2401-000.997 (e-fls.
3347/3354) para que a fiscalização esclarecesse se a retificação do lançamento (DAD-R) havia sido
efetuada com base na atividade preponderante de cada estabelecimento identificada através do
CNAE declarado em GFIP pela contribuinte (e-fls. 3347/3354).
Verifica-se, contudo, que a interessada não foi cientificada da Informação Fiscal e
dos documentos anexos juntados ao processo pelo auditor em atendimento à solicitação do CARF
(e-fls. 3357/3359).
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
nova Diligência à Unidade de Origem para que esta cientifique a recorrente do resultado da
Diligência realizada por determinação da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF
(Resolução no 2401-000.997), com abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 3393
DF CARF MF
Original